Tribunal: TJBA
Processo: 8038709-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038709-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALI DOS SANTOS HUSSEIN Advogado(s): ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de créditos de ICMS, determinando o regular prosseguimento do feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação em razão de suposto erro de endereço indicado pelo Fisco; (ii) estabelecer se os valores bloqueados via sistema Sisbajud são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar; (iii) determinar se ocorreu prescrição ordinária dos créditos tributários executados; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente por alegada inércia da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, mediante a apresentação de exceção de pré-executividade, supre eventual nulidade ou ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, afastando alegação de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 4. Compete ao contribuinte manter atualizados seus dados cadastrais perante a Fazenda Pública, não podendo invocar nulidade de citação decorrente de endereço desatualizado por sua própria omissão. 5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova inequívoca da natureza alimentar dos valores constritos, não bastando a simples juntada de extratos bancários desacompanhados de comprovação da origem salarial ou da destinação exclusiva à subsistência. 6. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, sendo inviável o reconhecimento da impenhorabilidade sem demonstração cabal e imediata da natureza das verbas bloqueadas. 7. Não se configura a prescrição ordinária quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, sendo o despacho que ordena a citação apto a interromper a prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, conforme art. 240, § 1º, do CPC. 8. Em tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 9. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente, o que não se verifica quando o andamento processual é condicionado aos mecanismos da Justiça ou quando a Fazenda Pública impulsiona o feito sempre que instada. 10. A ausência de decisão judicial formal de suspensão da execução nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais impede o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, conforme entendimento firmado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. 2. A impenhorabilidade de valores exige prova inequívoca da natureza alimentar, não presumida pela simples movimentação bancária. 3. Não há prescrição ordinária quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo legal e o despacho citatório interrompe a prescrição com efeitos retroativos. 4. A prescrição intercorrente não se configura sem inércia injustificada da Fazenda Pública e sem prévia suspensão formal do feito nos termos do art. 40 da LEF. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, arts. 239, § 1º, 240, § 1º, 833, IV, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Tema 179; STJ, Tema 566; STJ, AgInt no AREsp nº 2.382.228/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.787.925/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038709-79.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ALI DOS SANTOS HUSSEIN e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora